Tribunal: TJMT
Processo: 1028657-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028657-23.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RAFAELLA MORAES SILVA COUTINHO - CPF: 003.587.341-85 (AGRAVANTE), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e do consumidor. Agravo interno. Indenização por danos morais. Fraude. Negativação indevida. Ameaças a terceiros. Quantum indenizatório. Redução. Razoabilidade e proporcionalidade. Inexistência de vício na decisão agravada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em recurso de apelação, reduziu o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00. A agravante alega que a decisão que reduziu o valor da indenização foi equivocada, pois o precedente usado como parâmetro não se assemelha ao caso concreto, e o valor fixado não é proporcional aos danos sofridos, que incluíram ameaças de terceiros decorrentes da fraude.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia do Agravo Interno reside na adequação do valor fixado a título de danos morais, em razão da negativação indevida e dos demais transtornos sofridos pela agravante em decorrência de fraude.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática não se baseou unicamente em um precedente, mas sim em uma análise abrangente das circunstâncias do caso concreto. O Relator ponderou a gravidade da situação, incluindo as ameaças recebidas, mas também considerou o valor relativamente baixo da dívida (R$ 269,67) e a conduta da instituição financeira de cancelar a conta e as cobranças.

4. A quantia de R$ 6.000,00 foi considerada adequada e proporcional para compensar o sofrimento da vítima e servir como desestímulo à reiteração de condutas ilícitas, sem caracterizar enriquecimento indevido. A fixação da indenização por danos morais é uma questão de discricionariedade, pautada pela razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por RAFAELLA MORAES SILVA COUTINHO contra a decisão monocrática do Relator que, nos autos do Recurso de Apelação no 1028657-23.2023.8.11.0041, deu provimento em parte ao recurso interposto pela NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVETIMENTO, para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (cf. Id. no 296637367).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: a) o precedente utilizado como paradigma para redução do quantum indenizatório não guarda similitude fática com o caso em análise; b) o valor fixado na sentença de primeiro grau (R$ 12.000,00) é adequado e proporcional à gravidade dos fatos, considerando que além da negativação indevida, a agravante sofreu ameaças à sua integridade física e de seus familiares por terceiros prejudicados pela fraude; c) a redução para R$ 6.000,00 representa afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter reparatório e pedagógico da indenização (cf. Id. no 296637367).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 307976871).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Relembrando, na origem, a agravante RAFAELLA MORAES SILVA COUTINHO ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais contra o agravado, alegando que jamais contratou serviços com a apelante, tendo sido surpreendida com a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Além disso, apresentou boletim de ocorrência relatando possível fraude em seu nome, inclusive com mensagens ameaçadoras recebidas de terceiros que teriam sido vítimas de golpe praticado mediante uso indevido de seus dados pessoais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do débito discutido e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em decisão monocrática, este Relator deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Pois bem.

A controvérsia central do presente agravo interno reside na análise da adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, reduzido pela decisão monocrática agravada de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão monocrática ora agravada reconheceu expressamente a ocorrência do dano moral, mantendo a declaração de inexistência do débito oriundo do contrato n° 9B95E3AF22598C81 no valor de R$ 269,67 (duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), por entender que a instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a legitimidade da contratação questionada nos autos.

A decisão agravada também reconheceu a gravidade da situação enfrentada pela agravante, que não se limitou à mera negativação indevida, mas incluiu o recebimento de mensagens ameaçadoras de terceiros que se consideravam lesados pelo uso indevido de seus dados. Contudo, após análise ponderada das circunstâncias do caso concreto, o Relator entendeu adequada a redução do quantum indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que considerou suficiente para atender ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da condenação, sem gerar enriquecimento indevido da vítima.

O ponto central da irresignação da agravante refere-se à utilização, pela decisão monocrática, de precedente que não guardaria similitude fática com o caso em análise para justificar a redução do quantum indenizatório. Trata-se do julgado TJMT RAC 1001314-36.2023.8.11.0014, no qual foi reduzido o valor da indenização de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00 em caso de negativação indevida promovida por concessionária de energia elétrica.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais insere-se no âmbito da discricionariedade judicial, devendo ser pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e a capacidade econômica do ofensor, sem proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

No caso em análise, embora a agravante sustente que o precedente utilizado como paradigma para redução do quantum indenizatório não guardaria similitude fática com o caso em tela, verifico que a decisão agravada não se baseou exclusivamente no precedente citado (TJMT RAC 1001314-36.2023.8.11.0014), mas realizou uma análise abrangente das circunstâncias do caso concreto.

O Relator considerou, de forma expressa, a gravidade da situação enfrentada pela agravante, incluindo as ameaças recebidas, mas também ponderou outros fatores relevantes, como o valor relativamente baixo da negativação (R$ 269,67) e a conduta da instituição financeira que, ao tomar conhecimento da alegação de fraude, procedeu ao cancelamento da conta e exclusão de eventuais cobranças.

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem proporcionar enriquecimento sem causa.

A propósito da discricionariedade do julgador para avaliar cada caso concreto, alguns precedentes deste eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a fraude em contrato de financiamento não firmado pelo autor e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, diante da gravidade da conduta e dos prejuízos suportados; (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser elevados, em razão da complexidade da demanda e do trabalho desenvolvido. III. Razões de decidir: 3. Configurada a fraude em contrato bancário, responde a instituição financeira objetivamente pelos danos decorrentes, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ. 4. A negativação indevida em cadastros de inadimplentes constitui dano moral presumido, dispensando a prova do abalo psíquico. 5. A indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente frente à gravidade do dano e às peculiaridades do caso, sendo razoável sua majoração para R$ 8.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, não se verificando hipótese de aplicação do § 8o do referido artigo. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso parcialmente provido, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida decorrente de fraude bancária enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira e dá direito à compensação por danos morais presumidos. 2. O valor da indenização deve ser fixado conforme os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e o porte da instituição financeira.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, arts. 373, I, 85, §§ 2o e 8o, e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/08/2019, DJe 22/08/2019. (N.U 1015302-77.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ACIMA DA MÉDIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA FRAUDE PELA CONCESSIONÁRIA – REGULARIDADE DO FATURAMENTO NÃO DEMONSTRADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO DE 10.000,00

– VALOR EXACERBADO FRENTE ÀS PECULIARIDADES DO CASO – PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MINORAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 4.000,00 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constatado que o valor das faturas de consumo de energia elétrica questionadas apresentam consumo muito superior à média dos seis meses anteriores e não comprovado pela concessionária o motivo ensejador e regularidade de tal faturamento, ônus que lhe competia, na forma do artigo 14, § 3o, do CDC, há de ser mantida a sentença neste ponto. No tocante ao quantum fixado, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal monta a meu sentir encontra-se deveras exacerbado frente às peculiaridades do caso em comento e, entendo por justo e razoável o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). (TJMT, RAC 1044889-47.2022.8.11.0041, Rela. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, 2a Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2024)

No caso em análise, considerando esses parâmetros e a jurisprudência deste Tribunal em casos similares, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na decisão agravada mostra-se adequado e proporcional para compensar o dano sofrido pela autora, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e ao mesmo tempo exercer função pedagógica em relação à instituição financeira.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025